Tribunal: TJSP
Processo: 2132625-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu pedido formulado pela exequente, visando á expedição de ofício ao INSS, solicitando informações a respeito de eventual empregador do executado, para penhora de percentual do seu salário, a fim de satisfazer o crédito exigido nesta execução, que não tem natureza alimentar – Inadmissibilidade – Os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu pedido formulado pela exequente, visando á expedição de ofício ao INSS, solicitando informações a respeito de eventual empregador do executado, para penhora de percentual do seu salário, a fim de satisfazer o crédito exigido nesta execução, que não tem natureza alimentar – Inadmissibilidade – Os rendimentos provenientes de salário são totalmente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do novo CPC, dada a sua natureza alimentar, não podendo ser penhorado percentual desta renda - Ressalva legal à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, § 2o do novo CPC limitada à satisfação de prestação alimentícia, o que não é a hipótese dos autos – Precedentes do TJSP – Impossibilidade de penhora de percentual do salário auferido pelo executado para pagamento de dívida decorrente de prestação de serviços educacionais - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132625-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO EDUDACIONAL AMERICANENSE, é agravado GLAUBER
ALESSANDRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132625-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17646
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132625-66.2020.8.26.0000
COMARCA: COSMÓPOLIS
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL AMERICANENSE
AGRAVADO: GLAUBER ALESSANDRO DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. MARIA THEREZA NOGUEIRA
PINTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
que indeferiu pedido formulado pela exequente, visando á
expedição de ofício ao INSS, solicitando informações a
respeito de eventual empregador do executado, para penhora
de percentual do seu salário, a fim de satisfazer o crédito
exigido nesta execução, que não tem natureza alimentar
Inadmissibilidade Os rendimentos provenientes de salário
são totalmente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV,
do novo CPC, dada a sua natureza alimentar, não podendo
ser penhorado percentual desta renda - Ressalva legal à
impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, § 2o do
novo CPC limitada à satisfação de prestação alimentícia, o
que não é a hipótese dos autos Precedentes do TJSP
Impossibilidade de penhora de percentual do salário
auferido pelo executado para pagamento de dívida
decorrente de prestação de serviços educacionais - Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 100 dos autos originários que, em execução
fundada em título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício ao
INSS, a fim de pesquisar dados do empregador do executado, ora
agravado, e proceder à penhora parcial de seus rendimentos.
A recorrente alegou, em síntese, que o agravado
manifestou expressamente a sua concordância com a constrição de 15%
(quinze por cento) de seus vencimentos mensais.
Segundo afirmou, “o crédito da Agravante é
decorrente de despesas relativas a educação, não podendo a a
impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV do CPC, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132625-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interpretada de maneira global, posto que preservados a garantia de direitos
básicos do Agravante e da dignidade da pessoa humana” (fls. 5).
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da r. decisão hostilizada, “determinando-se a penhora do
percentual de 15% dos vencimentos líquidos auferidos pela Agravada,
oficiando-se o INSS e posteriormente o eventual empregador”.
Dispensada
a
intimação
do
agravado
para
apresentar contraminuta, uma vez que ele não estava representado nos
autos por advogado e poderia, após ingressar nos autos, pleitear a
revogação da medida eventualmente deferida neste recurso, em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 100 dos autos originários):
“Vistos.
Fls. 98: INDEFIRO o pedido, uma vez que o débito em questão
que não tem natureza alimentar, sendo inviável a penhora.
No mais, compulsando os autos, verifica-se que já foram feitas
diversas pesquisas de bens à disposição do juízo, todas sem qualquer resultado.
A parte exequente, por sua vez, não trouxe aos autos, sequer,
um indício de que a parte executada, de fato, possua bens passíveis de penhora e que
estejam sendo ocultados.
Nestas condições, não obstante o dever de cooperação que
cabe ao devedor quanto à indicação de bens passíveis de penhora, a intimação da parte
executada para tal fim seria inócua, pois já foi demonstrada a inexistência de patrimônio
penhorável.
Diante do exposto, Suspendo o presente feito nos termos do
artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132625-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Arquivem-se os presentes autos.
Intime-se”
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fundada no “contrato de
prestação de serviços educacionais” e no “contrato de consolidação de
débito e respectiva quitação” digitalizados a fls. 12/28 dos autos originários,
referente às mensalidades dos meses de setembro a novembro de 2013.
Pleiteia a exequente, ora agravante, a expedição de ofício ao INSS,
solicitando informações a respeito de eventual empregador do executado,
ora agravado, visando à penhora do seu salário para satisfação de seu
crédito.
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do novo Código
de Processo civil, são absolutamente impenhoráveis, “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O parágrafo 2o do referido dispositivo estabelece: “§
2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §
8o, e no art. 529, § 3o”.
Na espécie a exequente pleiteia a satisfação de
crédito “decorrente de despesas relativas a educação”, como afirmou em
suas razões recursais (fls. 5). Todavia, a ressalva legal à impenhorabilidade
estabelecida pelo § 2o do artigo 833 do diploma processual vigente limita-se
à prestação alimentícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132625-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Comentando este artigo, os eminentes Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam: “diferentemente do que
ocorre com a execução de alimentos, as dívidas comuns não gozam de
status diferenciado que permita a penhora indiscriminada dos bens do
executado” (Código de Processo Civil Comentado, editora Revista dos
Tribunais, 16a edição, página 1.828).
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“EXECUÇÃO
Como, (a) nessa controvertida
questão, adota-se a orientação do Eg. STJ, de que "o salário, soldo ou
remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC,
sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para
pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50
(cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833. IV, § 2o, NCPC)" (STJ-4a
Turma, AgInt no AREsp 1369019/PR, rel. Min. Marco Buzzi, j. 12/02/2019,
DJe 19/02/2019, o destaque não consta do original, conforme site do Eg.
STJ) e (b) o caso dos autos não se enquadra em hipótese excepcionada,
porque, como se verifica da petição inicial da ação de execução e do pedido
de penhora do salário do executado, a parte credora agravante busca o
pagamento de dívida comum, relativa a contrato de prestação de serviço
educacional, sem alegação de existência de dívida alimentar, nem de
recebimento pela parte devedora de remuneração em quantia excedente a
50 salários mínimos mensais, de rigor: (c) a manutenção da r. decisão
agravada que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário percebido
pela executada, pelo reconhecimento da impenhorabilidade, no caso
concreto - Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2091159-92.2020.8.26.0000;
Relator:
Desembargador Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132625-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. Impossibilidade. Hipótese dos
autos que não admite a penhora sobre os rendimentos percebidos pela
Executada, diante de vedação legal expressa. Inteligência do art. 833, IV do
Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO” (Agravo de Instrumento
2139796-74.2020.8.26.0000;
Relatora:
Desembargadora
Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020).
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
PRETENSÃO DE PENHORA DE 15% DO SALÁRIO DO EXECUTADO -
IMPOSSIBILIDADE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - EXEGESE DO
ART. 833, IV, DO CPC. AGRAVO PROVIDO” (Agravo de Instrumento
2229788-80.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Andrade Neto; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)
Bem por isto, a r. decisão hostilizada deve ser
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelo recorrente, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR